Tribunal: TJSP
Processo: 2178762-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – Contrato de prestação de serviços educacionais – Tutela de urgência – Substituição das aulas presenciais por aulas virtuais por força da pandemia da COVID-19 – Pretensão de redução das mensalidades do curso superior frequentado pela autora – Decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela requerente – Insurgência da autora – Descabimento – Ausência

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – Contrato de prestação de serviços educacionais – Tutela de urgência – Substituição das aulas presenciais por aulas virtuais por força da pandemia da COVID-19 – Pretensão de redução das mensalidades do curso superior frequentado pela autora – Decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela requerente – Insurgência da autora – Descabimento – Ausência dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil – Hipótese em que a autora sustenta a ocorrência de desequilíbrio contratual, mas não demonstra minimamente a alegada redução de custos da ré, tampouco comprova o efetivo prejuízo acadêmico, uma vez que sequer indica quais disciplinas deixaram de ser ministradas – Ademais, a alegada falha na plataforma online disponibilizada pela ré é questão que demanda maior dilação probatória, não justificando a adoção de medida urgente destinada ao reequilíbrio contratual – Por fim, a tabela apresentada pela autora como indicativa dos descontos oferecidos pela ré a outros alunos não permite concluir com segurança que seja aplicável à autora, já que o curso por ela frequentado não consta da lista – Necessidade de exame da questão à luz do contraditório – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638833
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2178762-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em
que é agravante EDUARDA DE SOUZA FONSECA, é agravada ISCP -
SOCIEDADE EDUCACIONAL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), MARINO
NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Agravo de Instrumento n.o 2178762-09.2020.8.26.0000 - Guarulhos - Voto no 27.908
Voto no 27.908
Agravo de Instrumento no 2178762-09.2020.8.26.0000
Comarca: Guarulhos - 4a. Vara Cível
Agravante: Eduarda de Souza Fonseca
Agravado: ISCP - Sociedade Educacional S.A.
Juiz(a) de 1a Inst.: Beatriz de Souza Cabezas
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL
Contrato de
prestação de serviços educacionais Tutela de urgência
Substituição das aulas presenciais por aulas virtuais por força
da pandemia da COVID-19
Pretensão de redução das
mensalidades do curso superior frequentado pela autora

Decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela
requerente Insurgência da autora Descabimento Ausência
dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo
Civil Hipótese em que a autora sustenta a ocorrência de
desequilíbrio contratual, mas não demonstra minimamente a
alegada redução de custos da ré, tampouco comprova o efetivo
prejuízo acadêmico, uma vez que sequer indica quais
disciplinas deixaram de ser ministradas Ademais, a alegada
falha na plataforma online disponibilizada pela ré é questão
que demanda maior dilação probatória, não justificando a
adoção de medida urgente destinada ao reequilíbrio contratual
Por fim, a tabela apresentada pela autora como indicativa dos
descontos oferecidos pela ré a outros alunos não permite
concluir com segurança que seja aplicável à autora, já que o
curso por ela frequentado não consta da lista Necessidade de
exame da questão à luz do contraditório Decisão mantida
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de decisão que,
em “ação revisional de mensalidade c/c com pedido de tutela antecipada”,
ajuizada por EDUARDA DE SOUZA FONSECA contra ISCP SOCIEDADE
EDUCACIONAL S/A, indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Agravo de Instrumento n.o 2178762-09.2020.8.26.0000 - Guarulhos - Voto no 27.908
autora (fl. 55).
Recorre a autora. Sustenta que são de má qualidade os
serviços prestados pela ré durante o período de pandemia da COVID-19.
Alega que o curso de “Comunicação Social Publicidade e Propaganda” é
composto por disciplinas que exigem a realização de aulas práticas, com o
acesso dos estudantes aos estúdios fotográficos e laboratórios. Argumenta
que as aulas na modalidade online prejudicam o aprendizado dos alunos.
Aduz que o sistema online apresenta falhas constantes e o atendimento
prestado pela ré aos alunos é ineficiente. Destaca que está sendo
extremamente prejudicada com a exigência do pagamento do valor integral
das mensalidades, já que paga “um valor desproporcional ao serviço que de
fato está sendo prestado” (fl. 04). Afirma, ainda, que a instituição de ensino
tem concedido descontos de até 85% nos cursos de graduação na modalidade
presencial
por
meio
do
programa
“#ESCOLHACONTINUAR
#ANHEMBICONTRAOVÍRUS”, criado como incentivo “aos estudantes que
querem permanecer na graduação, mas estão sem condições financeiras,
visando contornar os impactos da pandemia do coronavírus para ambas as
partes” (fl. 04). Destaca que, em seu curso, o custo da mensalidade pelo
referido programa é de mensalidades com 70% de desconto no primeiro
semestre do curso e 50% de desconto para continuação no segundo
semestre. Menciona, também, que a ré tem oferecido desconto de 50% na
mensalidade do curso para novos alunos. Acrescenta que a ré negou o
desconto sob o argumento de que era válido apenas para os alunos que
cursam a graduação na modalidade de educação à distância. Salienta haver
uma desproporção entre os valores cobrados dela e de outros alunos. Invoca a
teoria da imprevisão, a fim de revisar o contrato celebrado entre as partes e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Agravo de Instrumento n.o 2178762-09.2020.8.26.0000 - Guarulhos - Voto no 27.908
compelir a ré a reduzir a mensalidade atualmente paga em 70%, ou,
subsidiariamente, que a redução seja de 50%. Relata que foi desligada do seu
estágio e atualmente recebe apenas o auxílio emergencial pago pelo governo
federal, razão pela qual necessita da redução no valor da mensalidade.
Recurso recebido e processado.
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Trata-se, na origem, de “ação revisional de mensalidade
c/c com pedido de tutela antecipada”, ajuizada por EDUARDA DE SOUZA
FONSECA contra ISCP SOCIEDADE EDUCACIONAL S/A.
A autora narrou, na petição inicial, que é aluna do curso
superior de “Comunicação Social Publicidade e Propaganda”, oferecido pela
ré. Afirmou que, com a pandemia da COVID-19, as aulas passaram a ser
ministradas na modalidade online, o que lhe causou grande prejuízo, uma vez
que seu curso contém disciplinas que exigem a realização de aulas práticas e
que demandam acesso a estúdios fotográficos e laboratórios. Aduziu que, não
bastasse a deficiência das aulas online, a plataforma de acesso às atividades
à distância apresenta constantes falhas, que prejudicam seu aprendizado.
Acrescentou que, devido aos severos impactados causados pela pandemia da
COVID-19,
a
ré
anunciou
o
programa
“#ESCOLHACONTINUAR
#ANHEMBICONTRAOVÍRUS”, por meio do qual ofereceria descontos de até
85% na mensalidade aos alunos. Destacou que, em seu curso, os descontos
seriam de 70% nas mensalidades para alunos do primeiro semestre do curso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Agravo de Instrumento n.o 2178762-09.2020.8.26.0000 - Guarulhos - Voto no 27.908
presencial e 50% no segundo semestre. Argumentou que, no entanto, a ré lhe
negou tal desconto, sob o fundamento de que seriam exclusivos para alunos
da modalidade de educação à distância (EAD). Mencionou, ainda, que a ré
oferece bolsas de até 50% da mensalidade para novos alunos. Ressaltou,
também, que os custos da ré foram reduzidos em virtude da suspensão das
atividades presenciais.
Nesse contexto, ajuizou a demanda de origem, pleiteando
a revisão do contrato celebrado entre as partes, a fim de compelir a ré a
conceder desconto de 70% no valor da mensalidade até a retomada das aulas
presenciais. Requereu a antecipação dos efeitos da tutela.
O D. Juízo a quo indeferiu o pedido liminar formulado pela
autora, nos seguintes termos (fl. 55):
"A priori, observa-se na documentação encartada
que não há prova efetiva de que a Ré tenha ofertado aos
demais alunos o desconto correspondente a 70%.
O documento de fls. 43/44 revela um percentual de
45% e 50% condicionado ao 1o semestre e 2o semestre
respectivamente.
Com base nos fatos apresentados na inicial, ao
menos em sede de cognição sumária, não entendo
presentes os requisitos para a concessão da tutela nos
moldes requerido.
Assim sendo, inexistindo verossimilhança nas
alegações, indefiro a antecipação de tutela, determinando
tão somente que a ré esclareça se efetivamente ofertou os
descontos aos demais alunos como narrado e se a parte
autora se beneficiou dos abatimentos, bem como, sobre a
possibilidade de concessão".
Contra esta decisão se insurge a autora, ora agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Agravo de Instrumento n.o 2178762-09.2020.8.26.0000 - Guarulhos - Voto no 27.908
A pretensão, contudo, não merece acolhida.
O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo.
Na hipótese, contudo, não há nos autos elementos
capazes de demonstrar a probabilidade do direito da autora, tampouco a
urgência do provimento jurisdicional pretendido.
Realmente, não se desconhece a crise decorrente da
pandemia gerada pelo novo coronavírus, responsável pela COVID-19, que
culminou com a decretação de Estado de Calamidade pelo Governo do Estado
de São Paulo (Decreto Estadual no 64.879, de 20/03/2020), e, ao que tudo
indica, lamentavelmente motivou o encerramento do contrato de estágio
remunerado da autora (fl. 26).
Tampouco se ignora que, nos termos do artigo 317 do
Código Civil, quando “por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção
manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução,
poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto
possível, o valor real da prestação”.
No entanto, os elementos apresentados pela autora não
permitem concluir, com um mínimo de segurança, pela ocorrência do
desequilíbrio contratual mencionado pela requerente e capaz de justificar, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Agravo de Instrumento n.o 2178762-09.2020.8.26.0000 - Guarulhos - Voto no 27.908
imediato, a redução de 70% do valor da mensalidade.
De fato, a pretensão da autora está amparada na premissa
de que a interrupção das aulas presenciais importou na redução de despesas
para a instituição de ensino ré, assim como trouxe prejuízos à metodologia de
ensino aplicada pela requerida, além de haver oferta de descontos a outros
alunos, que lhe teria sido negada.
Todavia, a requerente não juntou aos autos documentos
que demonstrem minimamente a alegada redução de custos operacionais da
ré.
Além disso, conquanto a autora sustente haver prejuízo à
metodologia de ensino baseada na interação entre teoria e prática, sequer
indica de forma precisa quais disciplinas deixaram de ser ministradas, ou quais
atividades deixaram de ser realizadas, em razão da suspensão temporária das
aulas presenciais.
Nesse aspecto, a pretensão da autora está amparada em
fundamento exclusivamente principiológico, não havendo indicação concreta
do efetivo prejuízo com a suspensão das aulas presenciais.
Ademais, quanto às alegadas falhas na plataforma online
disponibilizada pela ré para acesso às atividades, trata-se de questão que
demanda maior dilação probatória, não sendo justificativa para a adoção de
medida urgente destinada ao reequilíbrio contratual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Agravo de Instrumento n.o 2178762-09.2020.8.26.0000 - Guarulhos - Voto no 27.908
É oportuno destacar, ainda, que a suspensão das aulas
presenciais tem caráter temporário e nada obsta que disciplinas ou atividades
eventualmente afetadas sejam retomadas futuramente.
Não bastasse isso, a autora não logrou demonstrar de
forma clara as condições do mencionado programa “#ESCOLHACONTINUAR
#ANHEMBICONTRAOVÍRUS”.
Realmente, o documento apresentado com a finalidade de
comprovar a oferta do suposto desconto consiste em tabela que não permite
inferir com segurança a quem se destinam os descontos nela mencionados,
nem mesmo que eles se aplicam ao caso da autora (fls. 53/54).
De fato, há razoável dúvida quanto à aplicabilidade dos
descontos mencionados à situação da autora, já que, na tabela juntada aos
autos, o curso de “Comunicação Social Publicidade e Propaganda” indicado
no campus “Mooca (Centro)” é aquele oferecido no período matutino, ao passo
que a autora é aluna do período noturno (fl. 29).
Além disso, a autora não comprovou que a ré lhe negou os
descontos supostamente oferecidos a outros alunos.
Por fim, destaque-se que a oferta de mensalidades com
desconto a partir de bolsas de estudo para alunos ingressantes nos cursos da
ré, em princípio, é política de incentivo que não guarda relação alguma com o
momento de exceção motivado pela pandemia da COVID-19, razão pela qual
pode ser tomada como base para o reequilíbrio econômico do contrato
pretendido pela autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Agravo de Instrumento n.o 2178762-09.2020.8.26.0000 - Guarulhos - Voto no 27.908
Assim, ao menos neste juízo de cognição sumária, não há
como considerar presente a probabilidade do direito alegado pela autora, o
que inviabiliza a concessão da tutela de urgência pretendida.
Nesse sentido, confira-se entendimento da mais abalizada
doutrina:
"A antecipação da tutela sem a audiência da parte
contrária é providência excepcional, autorizada apenas
quando a convocação do réu contribuir para a consumação
do dano que se busca evitar (RT 764/221). No mesmo
sentido: JTJ 335/136 (AI 1.236.013.0/1)" (Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor, Theotônio
Negrão, José Roberto de F. Gouvea, Luis Guilherme A.
Bondioli e João Francisco N. da Fonseca, 47a ed., Saraiva,
2016, p. 367).
"Nada obsta, todavia, que a tutela de urgência não
seja concedida em caráter liminar ou em seguida à
audiência de justificação, mas depois, inclusive com prévia
manifestação da parte contrária. Cabe ao juiz verificar, em
cada caso concreto, qual o procedimento mais adequado,
considerando dois aspectos: a eficácia da tutela de urgência
e a invasão da esfera jurídica do requerido com fundamento
na cognição sumária. São dois valores conflitantes, devendo
o julgador ponderar, em cada situação, qual deve
prevalecer" (BEDAQUE, José Roberto dos Santos, in
Comentários ao código de processo civil volume 1 (arts. 1o
a 317), coord. Cassio Scarpinella Bueno, São Paulo:
Saraiva, 2017, p. 933).
A propósito, confira-se julgado desta 11a Câmara de
Direito Privado, em caso semelhante:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

10
Agravo de Instrumento n.o 2178762-09.2020.8.26.0000 - Guarulhos - Voto no 27.908
"TUTELA DE URGÊNCIA. Prestação de serviços
educacionais. Curso de medicina. Pretensão de redução
significativa das mensalidades escolares. Alegada
diminuição de custos com ausência de aulas práticas e
presenciais
em
razão
da
pandemia
Covid-19.
Necessidade de contraditório até para se avaliar as
efetivas condições em que serão retomadas as aulas
presenciais no momento oportuno. Afastamento, por ora,
dos requisitos da probabilidade do direito ou da maior
juridicidade dos artigos 300 e 311, II, do CPC. Tutela
provisória. Recurso não provido. Tanto a tutela cautelar
como a tutela antecipada serão concedidas quando os
elementos trazidos aos autos pela parte convençam o Juiz
da "probabilidade do direito", devendo ainda estar presente
o "perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo"
(Novo CPC, art. 300). Se o pedido for de tutela de
evidência, conquanto dispensado do periculum in mora, a
própria necessidade de prévio contraditório o aniquila no
início
da
lide"
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2127089-74.2020.8.26.0000; Relator (a): Gilberto dos
Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado;
Foro de Santo André - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento:
06/07/2020; Data de Registro: 06/07/2020, grifo nosso).
Portanto, não merece reparo a r. decisão recorrida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Renato Rangel Desinano
Relator